Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724400-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO contra decisão do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039179-69.2000.8.07.0001, movida contra o agravante por SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP. O agravante afirma que a execução foi ajuizada em junho de 2000 e que o último impulso processual efetivo da parte exequente ocorreu em outubro de 2012, quando a carta precatória foi distribuída à comarca de Gilbués/PI para avaliação e leilão de imóvel penhorado. Sustenta que desde então a exequente permaneceu inerte, limitando-se a realizar requerimento de informações, expedições de ofícios e outras diligências que não impulsionam efetivamente a execução. Assim, houve decurso de prazo superior a cinco anos sem movimentação efetiva, situação que caracteriza a prescrição intercorrente. No entanto, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade que veiculava essa alegação, motivo pelo qual é interposto este agravo de instrumento. Requer o recebimento do agravo de instrumento com antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Preparo recolhido no ID 73008603. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 218822951 dos autos de origem, tem o seguinte teor: (...) 5. A executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 233301401) em que se alega a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão da inércia da credora em impulsionar o feito. Requer a declaração da prescrição intercorrente com a extinção do feito. 6. Instada, a exequente pugnou pela rejeição sob o argumento de não cabimento, pois o processo se arrasta há anos em razão dos recursos apresentados pela parte devedora e, sequer teve início de prazo da prescrição intercorrente. 7. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. 8. Em que pese o extenso relatório do presente cumprimento de sentença, não vislumbro a conduta do credor a configurar a alegada inércia. 9. Neste sentido, o inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional, voltando a fluir após o seu decurso, o que não se deu na espécie. 9. Por tais considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade. (...) O agravante requer a antecipação de tutela recursal para suspender a execução e o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Sem razão. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito. É o que se entende da leitura do art. 921 do Código de Processo Civil: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Destaquei) A fim de verificar a conduta da parte exequente durante a extensa tramitação do processo, faço abaixo um relato dos principais acontecimentos. O processo foi ajuizado em junho de 2000 e em maio de 2003 o executado foi citado e intimado da penhora realizada sobre terreno na cidade de Gilbués/PI (ID 19146978, fl. 32). O executado ajuizou embargos à execução, desapensados da execução apenas em fevereiro de 2004 (ID 19147007, fl. 5) Após, opôs exceção de pré-executividade, rejeitada pelo Juízo de origem em julho de 2005 (ID 19147212, fl. 2). Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, no qual foi deferida a suspensão da decisão (ID 19147316, fl. 6). Em acórdão proferido no agravo de instrumento em fevereiro de 2006 foi reconhecida a possibilidade de alegação de prescrição, com determinação de remessa ao Juízo para que analise a questão (ID 19147400). A prescrição foi afastada por decisão proferida pelo Juízo em agosto de 2006 (ID 19147511). Intimado a dar andamento ao feito, o exequente informou que a carta precatória para avaliação do imóvel penhorado já havia sido distribuída e cumprida (ID 19147757), juntando aos autos laudo de avaliação no ID 19147803, fl. 8. Além disso, requereu a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias pertencentes ao executado (ID 19147852), medida deferida em janeiro de 2008 (ID 19147866). O executado interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o bloqueio de valores, ao qual foi negado seguimento (ID 19148022, fl. 11). Realizado o bloqueio, os valores foram liberados pelo Juízo porque originados de honorários advocatícios (ID 19148103). A exequente comprovou em outubro de 2008 a anotação da penhora no cartório de registro de imóveis (ID 19148819) e em novembro de 2008 foi determinado o prosseguimento dos atos de expropriação com a expedição de carta precatória para hasta pública (ID 19148891). Em março de 2009 o Juízo determinou a intimação do executado para indicar bens à penhora e postergou a análise de requerimento do exequente para obtenção de declaração de imposto de renda (ID 19148985). Como não houve cumprimento da intimação por aviso de recebimento ou oficial de justiça porque o executado não foi localizado, o Juízo deferiu em fevereiro de 2010 sua intimação por publicação, já que advoga em causa própria (ID 19149100). Em julho de 2010 foi requisitada cópia da última declaração de bens do executado à Receita Federal (ID 19149164). Em junho de 2011 foi determinada a intimação do executado para detalhar os bens declarados à Receita Federal (ID 19149327). Em novembro de 2011 foi determinada a penhora de veículo (ID 19149432). A audiência de conciliação designada pelo Juízo em março de 2012 foi frustrada porque o executado não compareceu (ID 19149583). Em julho de 2012 foi expedida carta precatória para hasta pública do imóvel penhorado no Piauí (ID 19149770), cuja distribuição o exequente comprovou no ID 19149833. Intimado a dar andamento ao feito, o exequente informou em petição de maio de 2014 que a carta precatória aguardava designação de hasta pública e requereu a expedição de ofício ao juízo deprecado (ID 19149876). O ofício foi expedido e, em razão da ausência de resposta, renovado em setembro de 2015 (ID 19150003). Em novembro de 2017 o exequente foi intimado a se manifestar sobre o retorno da carta precatória (ID 19150022, fl. 2) e em resposta requereu a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes e a expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí (ID 19150045). Em março de 2019 foi certificado que a carta precatória ainda não havia sido devolvida (ID 30245898). Em razão da demora no cumprimento e devolução da carta precatória o exequente em outubro de 2019 a existência de outros imóveis do executado (ID 48358199). A penhora deles foi deferida conforme decisão de ID 48497374 e foi expedida carta precatória para avaliação (ID 48780609). O executado apresentou impugnação à penhora, rejeitada em dezembro de 2019 (ID 52466639). O exequente informou ter promovido a anotação da penhora no registro dos imóveis indicados posteriormente, localizados em Santo Antonio do Descoberto/GO (ID 53847562). O exequente distribuiu nova carta precatória para avaliação dos bens penhorados porque o oficial de justiça não conseguiu localizar os imóveis localizados em Santo Antônio do Descoberto/GO, mas a nova diligência também não foi cumprida porque a oficiala de justiça afirmou "desconhecer a chácara" (ID 70115045, fl. 86). Foi determinada a expedição de mandado para avaliação dos imóveis, por se tratar de comarca contígua (ID 70657539). A diligência não foi cumprida pelo oficial de justiça, que afirmou em setembro de 2020 que os imóveis estão em zona rural (ID 72486054). O exequente informou ter comparecido ao imóvel e constatado que ele não se localiza na zona rural (ID 73861820), pelo que requereu a expedição de novo mandado de avaliação. O requerimento foi deferido em outubro de 2020 (ID 73867835). Os imóveis foram finalmente avaliados em janeiro de 2021 (ID 82426793). O executado apresentou impugnação à avaliação (ID 84435555) e os residentes do imóvel, terceiros nos autos de origem, apresentaram impugnação à penhora (ID 84565837). As alegações foram rejeitadas e o laudo de avaliação foi homologado na decisão de ID 86370976, de março de 2021. Interposto recurso contra a decisão, foi recebido sem efeito suspensivo (ID 93101093) e não provido (ID 102170240). Foi deferido o leilão dos imóveis de Santo Antônio do Descoberto (ID 93705996) mas a expropriação foi suspensa em razão de tutela d eurgência deferida nos Embargos de Terceiro no 0723533-40.2021.8.07.0001 (ID 97514399). Foi deferida em agosto de 2021 a pesquisa e bloqueio de bens por meio do SISBAJUD, RENAJUD e Infojud (ID 99379783). O exequente indicou em setembro de 2021 outros bens do executado para penhora (ID 103075516). Em outubro de 2021 foi noticiado o julgamento de improcedência dos Embargos de Terceiro no 0723533-40.2021.8.07.0001 (ID 107073675). Foi certificada a designação de leilão judicial dos imóveis localizados em Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 108963405). Em janeiro de 2022 foi indeferido o requerimento do executado de declaração de nulidade do edital de hasta pública (ID 113495782) e em fevereiro de 2022 foi rejeitada impugnação apresentada por terceiro (ID 114923085). O exequente requereu a alienação dos imóveis por iniciativa particular (ID 117283917), o que foi deferido em maio de 2022 (ID 123708317). Foram ajuizados novos embargos de terceiro, também julgados improcedentes por sentença de julho de 2022 com a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 131530543). O exequente informou que a venda particular é dificultada porque o ocupante do imóvel não permite a visita de eventuais compradores (ID 140350710). O ocupante do imóvel requereu a compra direta do bem por valor abaixo da avaliação e juntou aos autos sentença proferida em ação posessória ajuizada na comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 146408789). O requerimento foi indeferido em fevereiro de 2023 (ID 149370009). O oficial de justiça realizou nova avaliação dos imóveis em abril de 2023 (ID 155026684) e em maio de 2023 o Juízo determinou a realização de avaliação por perito (ID 159791108). O laudo foi juntado aos autos em setembro de 2023 (ID 171691204) e homologado em novembro de 2023 (ID 177899778). Foi deferido requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão que homologou o laudo de avaliação (ID 183208904). Após, foi cassada a decisão do Juízo de origem, conforme acórdão de ID 196063148, que transitou em julgado em maio de 2024. Foi determinada a realização de nova perícia em maio de 2024 (ID 196528796). O novo laudo foi homologado em novembro de 2024 (ID 211558154) e em abril de 2025 foi determinado o leilão dos bens (ID 233200670). Em abril de 2025 o executado sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente em exceção de pré-executividade (ID 233301401), rejeitada pelo Juízo na decisão de ID 235032929, contra a qual este agravo de instrumento foi interposto. O relato acima demonstra que a parte exequente atuou de forma diligente e que, apesar de o feito se arrastar há vinte e cinco anos, a demora pode ser atribuída unicamente aos mecanismos do Poder Judiciário e à conduta de terceiros, que chegaram a apresentar nos próprios autos da execução a petição inicial dos embargos de terceiro e a emenda à petição inicial (ID 97886393), e do próprio executado, que apresentou nos autos do cumprimento de sentença embargos de declaração direcionados aos embargos de terceiro (ID 108733931) além de interpor diversos recursos que sequer foram mencionados no extenso relatório acima. Em razão da demora do Poder Judiciário em cumprir as diligências necessárias à expropriação do imóvel penhorado na comarca de Gilbués/PI, a parte exequente requereu a pesquisa de outros bens pertencentes ao executado e, quando os localizou, promoveu o necessário à penhora deles a fim de ver satisfeito seu crédito. A demora que não pode ser atribuída à parte exequente não é causa para reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTENTE. DEMORA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. III. Razões de decidir. 3. Não há comprovação de que o Exequente foi intimado a se manifestar acerca da juntada do aviso de recebimento – AR não cumprido. 3.1. O próprio Juízo de origem reconhece que o processo permaneceu paralisado unicamente em decorrência dos mecanismos do Judiciário. 4. Aplica-se ao caso o enunciado da S. 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 5. Quanto à demora na realização de diligências, não foi evidenciada a paralisação em virtude de inércia do Exequente, uma vez que a demora quanto ao pedido de citação do Executado deu-se, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não evidenciada a paralisação do processo em virtude de inércia do Exequente, mas sim, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se ao caso a S. 106 do STJ”. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721475-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 10.10.2024. (Acórdão 1979423, 0747372-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de junho de 2025 23:51:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador